Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II. ÁREA DE PROPRIEDADE PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA PARA A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSSE EXERCIDA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO DO REGISTRO. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão do recorrente é que seja declarada a inexistência da relação jurídica tributária, com consequente determinação de anulação da cobrança em questão, no que toca ao IPTU incidente sobre imóvel localizado no Condomínio Prive Lago Norte II. O recorrente narra que foi parte cessionária no âmbito de um contrato de cessão de direitos em relação ao referido bem, mas jamais exerceu qualquer animus domini em relação a ele, seja porque se trata de terra pública, seja porque ela se situa em área de preservação permanente.
2. Na forma do art. 32 do Código Tributário Nacional, “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”, sendo que, no que toca à última hipótese de incidência (posse), a pessoa que exercê-la a qualquer título será considerada contribuinte do tributo (art. 34 do CTN).
3. Dito de outro modo, é desnecessário o exercício da posse direta sobre o bem para que haja a incidência tributária, bem como irrelevante o fato de a terra ser de propriedade da Terracap para que o autor assuma a qualidade de contribuinte. Frise-se que no ato da cessão de direitos o autor residia, até então, em Brasília, o que lhe permitia ter fácil conhecimento da situação de irregularidade das terras em questão. Importa ressaltar, ainda, que no próprio instrumento contratual é manifestada a existência de processo para regularização da área, circunstância que, no mínimo, revela o interesse especulativo que detinha o recorrente na operação.
4. Ademais, a realidade fática indica que a área mencionada pelo autor já está bastante ocupada, com acelerada urbanização, sendo clara a formação de um condomínio horizontal, ainda que de forma clandestina e à revelia do Poder Público, o que reforça a imperiosa incidência tributária.
5. Em relação especificamente a possuidores de imóveis no Condomínio Prive Lago Norte II, o TJDFT possui precedentes no sentido da exigibilidade do IPTU: Acórdão 958871, 20120110242353APC, Relatora: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 17/8/2016. Pág.: 179/184. Partes: Felisbela Barreira Reis versus Distrito Federal; Acórdão 824663, 20120111065073APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/10/2014, publicado no DJE: 13/10/2014. Pág.: 155. Partes: Donizetti Ramos de Oliveira e outros versus Distrito Federal e outros.
6. Quanto ao fato de o imóvel se situar em área de preservação permanente, destaco também a viabilidade da incidência tributária até que seja cancelada a inscrição do imóvel (Acórdão 1241495, 07092670220188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Partes: Diana Pereira Sobrinho versus Distrito Federal), cancelamento este que o autor não demonstrou ter ocorrido.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.